Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. GENITOR DESEMPREGADO. CAPACIDADE DE PENSIONAMENTO SEM PREJUÍZO PRÓPRIO. OUTROS FILHOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor ao pagamento de alimentos no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente.
2. Admite-se o pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal. No caso dos autos, não vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696, ambos do Código Civil, fundado no parentesco, nas hipóteses em que o alimentando não possui condições de prover o próprio sustento.
4. A maioridade civil, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente o direito à percepção de alimentos, especialmente estando matriculada a alimentanda em instituição de curso superior.
5. O fato de estar momentaneamente desempregado é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos aos filhos, tendo em vista presumir-se ser o autor pessoa saudável e capaz de exercer outras atividades destinadas à obtenção de renda.
6. Apelação conhecida e desprovida.